Tribunal: TJPA
Processo: 0808428-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808428-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON REIS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES.
PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3.I
nexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808428-68.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800243-07.2023.8.14.0076

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELIELSON REIS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente ELIELSON REIS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do processo nº 0800243- 07.2023.8.14.0076.

O impetrante informa, em suma, que o paciente foi preso no dia 06 de março de 2023 na cidade do Acará-PA, supostamente pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que entre o oferecimento da denúncia e o ato citatório do réu já se passaram 45 dias, estando o acusado preso durante esse período.

Infere que a fundamentação pela qual se mantém o paciente preso viola os princípios constitucionais mais basilares do processo penal, se equiparando, em termos práticos, à absoluta ausência de motivação, quando a lei 13.964/19 impõe ao Estado-Juiz, o dever de, fundamentadamente, de forma específica e individualizada, com base em circunstâncias concretas, relacionadas a fatos novos ou contemporâneos, demonstrar a necessidade de sua manutenção, já que a prisão antecipada deve ser excepcional.

Alega ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva.

Por fim, pleiteia a tese de
necessidade de proporcionalidade de prisão com base em eventual condenação.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 01/06/2023, por meio do Documento de Id 14388340.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva:

“(...) No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima prevista no preceito secundário do tipo, é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Verifico que o custodiado já detém outra anotação de cunho penal, de acordo com a sua Certidão de Antecedentes criminais, o que por si já revela risco de reiteração delitiva e risco também à ordem pública, especialmente por ser crime com violência, em tese, o que está registrado em sua Certidão de Antecedentes. Reitere-se que não se trata de um juízo de culpabilidade antecipado, mas de uma necessária. análise de cautelaridade, para o momento. Outrossim, no caso concreto, o custodiado informou que teria adquirido crédito para comprar essas drogas, que revelam-se em quantidade que, em um juízo de cautelaridade e prudência judicial para este momento processual, não se revelam em tese para consumo pela quantidade, local e forma de acondicionamento, o que pode ser revisto a qualquer tempo se aportarem elementos novos nos autos. Ante o exposto, acolhendo representação da Autoridade Policial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELIELSON REIS DOS SANTOS , qualificado, para garantia da ordem pública, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.

(...)”.

Ademais, na peça informativa da Autoridade Coatora, a mesma reitera com precisão a decisão que decretou a medida segregacionista:

(...) No dia 07/03/2023 foi realizada audiência de custódia e exaurada decisão homologando a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, pois ao analisar o fumus comissi delicti, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restam dúvidas, uma vez que as drogas e demais itens foram apreendidos, conforme auto de apreensão e exibição, cuja natureza ilícita foi demonstrada, pelo auto de apreensão. Quanto a autoria, há indícios suficientes de que o flagranteado teria sido o autor do fato típico, ilícito e culpável. Outrossim, o periculum libertatis também resta evidente para o resguardo da ordem pública. No caso sob análise, analisando os elementos coligidos aos autos, as circunstâncias objetivas da conduta, dessume-se que o flagranteado possui ligação com o fato ocorrido, tendo em vista os depoimentos dos policiais e das testemunhas presentes. Tais circunstâncias, sopesadas às condições em que o crime foi supostamente praticado, evidenciam que a liberdade do custodiado, neste momento, é um risco à garantia da ordem pública pelo risco de reiteração criminosa. Importante salientar, também, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter o ânimo do flagranteado, pois em audiência o mesmo alegou que teria adquirido crédito para comprar essas drogas, que se revelam em quantidade e forma da apreensão em conjunto com outros objetos correlacionados à traficância que, em um juízo de cautelaridade e prudência judicial para este momento processual, não se revelam em tese para consumo pela quantidade, local e forma de acondicionamento (...).

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que carregava consigo uma mochila nas costas, onde estava com 1 (uma) faca na cintura, 53 (cinquenta e três) papelotes de substância análoga a maconha (dentro de sua cueca), 02 (dois) rolos de filme para embalar as substâncias, R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e 1 (um) celular de marca Samsung.

Não se pode olvidar também a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe. Ainda que as outras passagens policiais não sejam por tráfico de drogas, não se pode deixar de destacar que o réu é indivíduo que não tolera o ordenamento jurídico, portanto, sua liberdade de fato coloca em risco a ordem pública.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também se posiciona nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Imperioso destacar ainda que o processo vem possuindo seu trâmite regular, não havendo que se falar em excesso de prazo, estando os autos, segundo informações da Autoridade Coatora, aguardando prazo de resposta da defesa para posterior marcação de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, quanto a necessidade de proporcionalidade de prisão com base em eventual condenação, tal tese não pode prosperar, pois i
nexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023